Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada originária, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] apesar da embargante ter demonstrado que inexistiu situação ensejadora de pagamento de indenização por danos morais, face a incongruência de informações apresentadas e a má aferição das provas, o D. Juízo prolator do acórdão desconsiderou a fundamentação, alegando que o conjunto probatório robustece a verossimilhança da versão dos fatos narrados pela Embargada, ferindo o princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e imparcialidade do juízo, ao negar provimento ao recurso interposto, impedindo a análise do mérito [...]
II. Não constatado o alegado vício no acórdão, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca do aspecto ora repisado, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: o conjunto probatório (notadamente, o vídeo anexado pela própria requerida) robustece as alegações da consumidora acerca do excesso na abordagem, tudo a fundamentar o dano extrapatrimonial, reduzido a R$ 2.500,00, diante das circunstâncias do caso concreto (itens III, IV, V e VI da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.